Tribunal: STF
Processo: AP 2508
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 28/3/2025, substituí a prisão preventiva de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 14/5/2025, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 231), rejeitados à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/6/2025 a 14/6/2025 (eDoc. 240).



    Em 8/7/2025, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 245), inadmitidos em 15/8/2025 (eDoc. 254).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 257).



    Em 15/9/2025, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 228.052.058-39, COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ACRESCIDA DAS MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA EM 25/3/2025(eDoc.258).



    Em 4/11/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo - Núcleo de Monitoramento de Pessoas - informou o descumprimento da prisão domiciliar pela ré, consistente em violação à área de inclusão (domiciliar), ocorrido em 3/11/2025, ás 20h38min, até 4/11/2025, às 03h07min (eDoc.267).



    Na mesma oportunidade, comunicou a justificativa apresentada pela apenada, segundo a qual “(...) foi realizado novo contato com a irmã da monitorada, Sra. Cláudia, a qual informou que Débora estava passando mal e apresentava dores, motivo pelo qual foi conduzida ao hospital. No local, os funcionários foram informados sobre a situação da monitoração eletrônica (uso de tornozeleira), entretanto, não foi concedido atendimento preferencial. A paciente foi atendida por um médico que solicitou exames de urina, sangue e raio-X, os quais constataram que Débora apresentava infecção urinária”(eDoc.267).



    É o relatório.Decido.



    Em face da justificativa apresentada, verifico que está evidenciado que a apenada DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS foi emergencialmente ao hospital, após sentir fortes dores abdominais(eDoc.267).



    De acordo com a Central de Monitoração Eletrônica, o sistema SAC 24h registrou que a executada chegou ao hospital por volta das 20h:50min e deixou o local às 2h22min, e durante o trajeto de retorno para a sua residência, a apenada realizou uma parada na farmácia, por aproximadamente 20 min, chegando em sua casa, às 3h07min.



 O descumprimento da prisão domiciliar aconteceu em decorrência de fato superveniente, em circunstâncias que visam à proteção da integridade física e da saúde da apenada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas antecipadas e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas à executada.



    Oficie-se à Central de Monitoração Eletrônica do Estado de São Paulo, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente